Tribunal: STF
Processo: MS 20019
Classe: MS
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-02-13
Data de publicação: 1978-02-13

Ementa:
Cirurgiao  dentista.  Falta  de  habilitação  legal  para  o
exercício  da  profissão.  Legalidade  do  Decreto  Presidencial  que
excluiu    o    impetrante    do    enquadramento    definitivo    de
cirurgiao-dentista do IPASE.
         Mandado de segurança indeferido.